Tribunal: TJMT
Processo: 0003436-09.2015.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003436-09.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), V GREGOLIN - CNPJ: 06.946.771/0001-52 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), VALDECIR GREGOLIN - CPF: 779.520.909-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, acolhendo exceção de
pré
-executividade e declarando a nulidade da CDA referente a débitos de ICMS por estimativa, já declarados inconstitucionais, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
CDA
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, quais sejam

(i)
se a execução fiscal deve ser mantida quanto à obrigação tributária acessória, relativa à emissão de documentos fiscais; e

(
ii
)
verificar se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte.

III. Razões de decidir:

3. A obrigação tributária acessória é autônoma e subsiste mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, consoante entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp

1180480
/RJ).

4. O cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor da CDA original e o valor efetivamente devido
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A obrigação tributária acessória possui caráter autônomo em relação à obrigação principal, subsistindo mesmo diante da inconstitucionalidade do tributo principal;

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte, quando este puder ser mensurado.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 3o, I, § 4o; CTN, art. 113, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, Rel. Min.
Sérgio
Kukina
, j. 19.08.2019; TJ-
MT
,
ApCiv

1020450-69.2022.8.11.0041
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, j.
18.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0003436-09.2015.8.11.0050
ajuizada
em face de
V. GREGOLIN
e
de
V
ALDECIR GREGOLIN
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta
para extinguir o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA.

A parte
apelante

aponta
a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
(i)
seja mantida a execução da obrigação tributária acessória;
(
ii
)
sejam fixados honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico e
(
iii
)
que estes sejam reduzidos à metade, ante o cancelamento administrativo da CDA.

Instada, a parte apelada quedou-se
inerte
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003436-09.2015.8.11.0050 ajuizada em face de
V. GREGOLIN
e de
VALDECIR GREGOLIN
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para extinguir o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.
0003436-09.2015.8.11.0050
, visando ao recebimento de crédito
s
inscrito
s
em dívida ativa.

A parte executada, ora apela
da
, opôs exceção de
pré
-executividade, pugnando pela declaração de nulidade da CDA exequenda,
ante a cobrança do ICMS estima
tiva por operação e
do
ICMS estimativa
simplificada, créditos já
declarados inconstitucionais
e
,
por consequência,
requereu
a extinção da ação
(Id. 264104848)
.

Na oportunidade, inclusive, a parte apelada anexou parecer interno da PGE favorável ao cancelamento da CDA, justamente em razão da inconstitucionalidade dos créditos executados (Id. 264104849).

In
stada para se
manifestar quanto à exceção apresentada
, a parte apela
nte
quedou-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença de mérito, extinguindo
a execução fiscal

nos seguintes termos
:

“[...]

Trata-se de Exceção de
Pré
-executividade em que o excipiente alega “nulidade dos débitos relativos aos valores afetos ao ICMS por estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, bem como sejam canceladas as CDAs exequendas e, por conseguinte, seja extinta a execução fiscal”.

Pois bem.

(...)

No caso dos autos, após a citação do devedor e oposição de Exceção de
Pré
-executividade, a Fazenda Pública reconheceu administrativamente a inexigibilidade do débito promovendo o cancelamento da CDA. Motivo pelo qual a ação deve ser extinta.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que após a citação do devedor, havendo cancelamento da CDA serão devidos honorários sucumbenciais.

(...)

Dessa forma, com fundamento no art.485, IV do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução.

Pela sucumbência, condeno o exequente/
excepto
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §4o, III c/c §3o, I e II do Código de Processo Civil
.
”
.

[sem destaque no original].

Irresignada, a apelante
aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
(i)
seja mantida a execução da obrigação tributária acessória;
(
ii
)
sejam fixados honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico e
(
iii
)
que estes sejam reduzidos à metade, ante o cancelamento administrativo da CDA
.

É cediço que a obrigação tributária pode ser definida como o vínculo jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, conferindo ao último o direito de constituir o crédito tributário.

De acordo com o art. 113 do CTN, existem dois tipos de obrigação tributária,
in
verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Nesse contexto, pode-se inferir que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento
, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Podemos concluir, então, que obrigação acessória nada mais é que o envio de informações das pessoas físicas e jurídicas para o Estado.

Porém, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá uma nova obrigação principal, porquanto o descumprimento dela gera a imposição de multa (penalidade pecuniária).

No tocante a isso, necessário salientar que as referidas obrigações são independentes e autônomas, ainda que o tributo relativo
à
obrigação principal seja declarado inconstitucional, que é justamente o caso dos autos.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
1180480/RJ, assentou o entendimento de que
a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.
MULTA. PRECEDENTES DO STJ.

1 – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, é de se constatar que, efetivamente, remanesceu íntegro o fundamento do acórdão estadual segundo o qual, em que pese a controvérsia acerca do recebimento ou não da comunicação do i. Perito (index 111), constata-se, em consulta ao andamento processual, que não houve qualquer manifestação da própria parte embargante sobre o laudo apresentado (index 122). Uma vez realizada a intimação das partes acerca da juntada do laudo pericial aos autos (DJE de 25/11/2013 – index 114), cabe à parte interessada manifestar-se, oferecendo as razões que entender pertinentes, inclusive para requerer a complementação da perícia. No entanto, a Embargante manteve-se inerte (index 122). Incidente, pois, a Súmula 283/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”.

2 – Ademais, desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, ensejaria o reexame de matéria probatória, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3 – Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal
, a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. “O STJ possui o entendimento de que ‘a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária’. (
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
06/10/2009)” (
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
05/02/2016).

4 – Agravo interno não provido.”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, 1a T, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)
[sem destaque no original]

Assim, ainda que
inconstitucional
as obrigações principais,
a
cobrança
por falta de emissão de documentos fiscais
deve ser mantida.

Quanto
à fixação dos honorários, n
ão há dúvidas de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o
apelante

sequer
peticionou informando o cancelamento
parcial
da CDA,
tendo sido a própria parte executada quem colacionou parecer administrativo da PGE favorável ao cancelamento da cobrança atinente aos créditos inconstitucionais.

Assim, não há notícia, ao menos informada nos autos, de que o
referido
parecer
tenha sido
acolhido e, consequentemente, que tenha
sido cancelada administrativamente a
CDA executada, o que afasta a possibilida
de de aplicação do
artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, quanto à base de cálculo, diferente do fixad
o
pelo d. Juízo
a quo
, esta deve ser sobre o proveito econômico obtido,
que consiste na diferença entre o valor original da CDA, incluindo os créditos inconstitucionais, e o efetivamente devido pelo contribuinte
.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, retificando os índices de correção na CDA para a taxa SELIC e condenando as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, sobre o valor atualizado da dívida.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no proveito econômico de cada parte, em vez do valor da causa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4. Considerando que a ação foi julgada parcialmente procedente, é possível mensurar o proveito econômico de cada parte. A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para ajustar a base de cálculo dos honorários de acordo com o benefício econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 3o, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022; TJ-MG, AC no 1000019-06.2019.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019”.

(N.U 1020450-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento
parcial
do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para
manter a execução fiscal quanto à o
brigação tributária acessória
por “
falta de emissão de documentos fiscais
”, bem como para
condenar o
apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios
sobre o valor do proveito econômico
,
que consiste na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido
.

Em atenção ao Tema 1.059 do c. STJ, deixo de majorar os honorários recursais devidos pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025